Tribunal: TJPA
Processo: 0009557-94.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009557-94.2019.8.14.0061

APELANTE: ROSANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009557-94.2019.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

AGRAVADO: ROSANA FERREIRA DA SILVA.

ADVOGADO: TATIANE ALVES DA SILVA - OAB/PA 14.505.

IRLA OHARA DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 29.689.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 7.931,25, a Rosana Ferreira da Silva, afastando a alegação de prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para contagem da prescrição trienal deve considerar a data do sinistro ou a data de emissão do laudo médico que comprova a invalidez permanente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante reitera os argumentos apresentados no recurso anterior, defendendo que a prescrição deveria ser contada a partir da data do acidente.

4. A ciência inequívoca da invalidez permanente da autora ocorreu com o ingresso do pedido administrativo para pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 573 do STJ.

5. O recurso não apresenta novos fundamentos e, por isso, não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional trienal para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, IX; Súmula 573/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 573.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009557-94.2019.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

AGRAVADO: ROSANA FERREIRA DA SILVA.

ADVOGADO: TATIANE ALVES DA SILVA - OAB/PA 14.505.

IRLA OHARA DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 29.689.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
contra decisão monocrática do Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de indenização por seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), em favor
de Rosana Ferreira da Silva
.

A decisão recorrida, lançada ao ID [20998313], considerou a inaplicabilidade da alegação de prescrição, entendendo que a autora sofreu invalidez permanente, conforme comprovado por laudo médico pericial, e que o pagamento administrativo pelo DPVAT não havia sido devidamente comprovado pela seguradora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (id 20998313), sustentando que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que a sentença ignorou a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IX do Código Civil e na Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a parte autora tinha ciência inequívoca de sua incapacidade no momento do atendimento médico, em razão da notoriedade de sua condição, consistindo na perda permanente da visão de um olho. Defende, ainda, que a prescrição deve ser contada a partir da data do sinistro, ocorrido em 16/07/2014, e não da emissão do laudo pericial, o que culminaria no reconhecimento da prescrição, já que a ação foi ajuizada apenas em 10/09/2019.

Em contrarrazões, apresentadas ao ID [21575680], Rosana Ferreira da Silva, refuta os argumentos da recorrente, afirmando que não houve prescrição, pois o acidente ocorreu em 16/07/2017, com registro no boletim de ocorrência em 23/03/2018. Alega, ainda, que a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu com a emissão do laudo médico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, incluindo a Súmula 573 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a agravante meramente repetiu os argumentos apresentados em recursos anteriores, sem trazer novos fundamentos, caracterizando má-fé processual e intencionalidade protelatória.

Assim, a agravada requer que seja mantida a decisão recorrida em sua integralidade, com a condenação da agravante ao pagamento de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por conduta protelatória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 7.931,25, a Rosana Ferreira da Silva, afastando a alegação de prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para contagem da prescrição trienal deve considerar a data do sinistro ou a data de emissão do laudo médico que comprova a invalidez permanente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante reitera os argumentos apresentados no recurso anterior, defendendo que a prescrição deveria ser contada a partir da data do acidente.

4. A ciência inequívoca da invalidez permanente da autora ocorreu com o ingresso do pedido administrativo para pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 573 do STJ.

5. O recurso não apresenta novos fundamentos e, por isso, não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional trienal para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, IX; Súmula 573/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 573.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado diz respeito à alegação de prescrição trienal na pretensão da autora, conforme alega a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, agravante, que fundamenta sua tese no art. 206, § 3º, IX do Código Civil, e na Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a pretensão para cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos.

A agravante sustenta que a ciência da invalidez por parte da autora ocorreu em 16/07/2014, data do acidente automobilístico, de modo que o prazo prescricional deveria ser contado a partir deste momento, tornando prescrita a demanda ajuizada apenas em 10/09/2019.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição deste Agravo Interno, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste recurso, os argumentos se mantêm os mesmos e não trouxeram nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas no recurso de Apelação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

(...) “No caso dos autos, a recorrente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, alega que a pretensão autoral se encontra encoberta pela prescrição, pois a invalidez permanente que teria sofrido no dia 16/07/2014 em conformidade com o art. 206, § 3º, IX do CC e Súmula 405 do STJ, os quais determinam que o prazo prescricional é de três anos.

Tal alegação não merece prosperar, pois conforme as informações contidas no processo, B.O. declaração de atendimento do SAMU, onde informa que a autora foi encaminhada ao hospital Regional de Tucuruí no dia do acidente em 17/07/2017, consta laudo médico em 08/07/17 que solicita tratamento e acompanhamento por 06 (seis) meses devido ao acidente com motocicleta acontecido a 03 (três) meses, evoluindo com baixa visão do olho direito, cabe destacar que em 23/10/2017, houve o pedido administrativo junta ao DPVAT.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573, DO STJ. MARCOS TEMPORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado. Súmulas 278 e 573, do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.782.651/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.).”
(...)

Nos termos do que foi exposto, as provas constantes nos autos indicam que a autora Rosana Ferreira da Silva sofreu acidente em 16/07/2017, conforme registrado em boletim de ocorrência e na declaração de atendimento do SAMU (id 18499536), que atesta seu encaminhamento ao Hospital Regional de Tucuruí em 17/07/2017.

O laudo médico pericial de 08/07/2017 (id 18499536) confirmou a necessidade de tratamento e acompanhamento por seis meses devido às sequelas do acidente, o que culminou em baixa visão do olho direito. A parte autora somente teve ciência inequívoca da extensão e da gravidade das lesões em 23/10/2017, quando formalizou o pedido administrativo ao DPVAT (id 18499541).

Desse modo, é indiscutível que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu com a ciência inequívoca da invalidez, em conformidade com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Esse marco temporal afasta a alegação de prescrição defendida pela agravante, uma vez que o ajuizamento da ação em 10/09/2019 se deu dentro do prazo prescricional de três anos.

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas neste Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática questionada, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025